Tribunal: STJ
Processo: 0103890-47.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227082 - RJ(2024/0428978-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EDUARDO VAISMAN
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA - RJ049207
ISABEL GODOY SEIDL DUQUE ESTRADA - RJ147258
AGRAVADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

LEI 14.905/2024.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por devedor em ação de rescisão contratual de compra e
venda de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial para definir os índices de atualização e juros
moratórios incidentes sobre a restituição integral dos valores pagos.
2. Cumprimento de sentença decorrente de resolução de contrato por culpa da
construtora, em que o título executivo determina restituição de valores com juros legais,
havendo controvérsia sobre a incidência da taxa Selic, sua natureza (juros e correção) e
sua relação com os índices de atualização monetária previstos (
).
INCC/FGV
3. Decisão monocrática que aplicou a taxa Selic como índice de correção monetária e
juros moratórios em todo o período, à luz de entendimento uniformizado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 1368).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o regime de juros legais e correção
monetária aplicável, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual
de compra e venda de imóvel, especialmente: (i) a extensão da incidência da taxa Selic
como índice de correção e juros moratórios, à luz do
e (ii) a forma de
Tema 1368/STJ;
aplicação da taxa Selic e do índice de correção monetária a partir do início da vigência
das alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.
Documento eletrônico VDA56116684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e442cd1-8f79-4ad9-b230-8c27d57b19ef

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1368, firmou entendimento no sentido da
aplicação da taxa Selic como índice que engloba correção monetária e juros moratórios,
tanto antes quanto depois da
não havendo reforma quanto a essa
Lei n. 14.905/2024,
orientação geral.
6. A partir de
data em que as alterações legislativas passaram a produzir
01/09/2024,
efeitos, impõe-se adequar o critério de atualização e juros, de modo que incida correção
monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic deduzido o IPCA, em
consonância com o novo regime dos juros legais.
7. Mostra-se necessária a retificação parcial da decisão monocrática agravada apenas
para ajustar o critério aplicável a partir de
preservando-se, no mais, a
01/09/2024,
orientação anteriormente adotada quanto à incidência da taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e442cd1-8f79-4ad9-b230-8c27d57b19ef

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2227082 - RJ(2024/0428978-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: EDUARDO VAISMAN
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA - RJ049207
ISABEL GODOY SEIDL DUQUE ESTRADA - RJ147258
AGRAVADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

LEI 14.905/2024.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por devedor em ação de rescisão contratual de compra e
venda de imóvel, em fase de cumprimento de sentença, contra decisão monocrática que
deu provimento a recurso especial para definir os índices de atualização e juros
moratórios incidentes sobre a restituição integral dos valores pagos.
2. Cumprimento de sentença decorrente de resolução de contrato por culpa da
construtora, em que o título executivo determina restituição de valores com juros legais,
havendo controvérsia sobre a incidência da taxa Selic, sua natureza (juros e correção) e
sua relação com os índices de atualização monetária previstos (
).
INCC/FGV
3. Decisão monocrática que aplicou a taxa Selic como índice de correção monetária e
juros moratórios em todo o período, à luz de entendimento uniformizado pelo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 1368).
Documento eletrônico VDA55737104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: fb94a8b5-ae60-47a5-9212-3e619510c23a

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir o regime de juros legais e correção
monetária aplicável, em fase de cumprimento de sentença de ação de rescisão contratual
de compra e venda de imóvel, especialmente: (i) a extensão da incidência da taxa Selic
como índice de correção e juros moratórios, à luz do
e (ii) a forma de
Tema 1368/STJ;
aplicação da taxa Selic e do índice de correção monetária a partir do início da vigência
das alterações introduzidas pela Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1368, firmou entendimento no sentido da
aplicação da taxa Selic como índice que engloba correção monetária e juros moratórios,
tanto antes quanto depois da
não havendo reforma quanto a essa
Lei n. 14.905/2024,
orientação geral.
6. A partir de
data em que as alterações legislativas passaram a produzir
01/09/2024,
efeitos, impõe-se adequar o critério de atualização e juros, de modo que incida correção
monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic deduzido o IPCA, em
consonância com o novo regime dos juros legais.
7. Mostra-se necessária a retificação parcial da decisão monocrática agravada apenas
para ajustar o critério aplicável a partir de
preservando-se, no mais, a
01/09/2024,
orientação anteriormente adotada quanto à incidência da taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno parcialmente provido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por EDUARDO VAISMAN contra
decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial interposto com o
objetivo de reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl. 32):

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Resolução do contrato por culpa da construtora. Índice de
juros. Possibilidade de definição em fase cumprimento de
sentença. SELIC. Jurisprudência da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça. Cumulação com índice de
correção monetária. Possibilidade. INCC. Inteligência do
Código Civil. Natureza da SELIC. Coisa julgada.
art. 406,
Documento eletrônico VDA55737104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: fb94a8b5-ae60-47a5-9212-3e619510c23a

1. Não há falar em impossibilidade de definição do índice
de juros em fase de cumprimento de sentença, pois no caso
dos autos a coisa julgada nada dispôs acerca do índice de
juros aplicável, senão apenas que devem ser aplicados os
“juros legais”. 2. A definição do índice de juros aplicável
aos débitos judiciais recentemente foi objeto de análise
pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (R Esp
1.795.982), que concluiu, em apertada votação (6 x 5) pela
aplicação da SELIC em detrimento dos juros de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Entendimento que deve ser
aplicado em homenagem ao princípio da segurança
jurídica, ressalvado o entendimento pessoal do relator. 3. A
possibilidade de cumulação da SELIC com outros índices
de correção monetária, porém, deve ser admitida. Primeiro,
porque o do Código Civil, ao determinar
a
art. 406,
observância da “taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, o faz
exclusivamente quanto à taxa de juros — não à toa, o
dispositivo está contido no contido no Capítulo IV (“Dos
Juros Legais”) do título IV do Livro das Obrigações, Parte
Especial do Código. Segundo, porque a SELIC não possui
nenhuma função de atualização do valor da moeda. De
fato, a recomposição do poder de compra da moeda
depende da análise de dados econômicos de variação do
preço das mercadorias em determinado período passado,
enquanto a taxa SELIC é fixada pelo Comitê de Política
Monetária (COPOM) tendo em vista a projeção, a
expectativa de inflação no futuro que considerar relevante.
Terceiro, porque a definição do índice de correção
monetária — IPCA ou INCC — foi objeto de controvérsia
nos autos, tendo constado do acórdão transitado em julgado
que “para a preservação da integridade da moeda, impõe-se
a aplicação do INCC, como pretende o 2° apelante,
destacando que a avença, em várias cláusulas afirma que
somente este indexador permite a manutenção do equilíbrio
contratual”, concluindo no sentido de que “a correção
monetária se dê pela variação do INCC”. Dessa forma,
incabível a substituição ou “encampação” desse índice pela
SELIC, considerando a expressa previsão contratual de
aplicação do INCC como índice de correção apto a
preservar o equilíbrio entre os contratantes. Parcial
provimento ao recurso.

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a decisão monocrática
viola a coisa julgada e o ato jurídico perfeito (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal), pois afastou o índice de correção monetária
fixado na fase de
INCC/FGV
conhecimento e na sentença transitada em julgado (fls. 252-254).
Sustenta ofensa aos artigos 389,
e parágrafo único, do Código Civil,
caput
com a redação dada pela
porquanto, tendo sido convencionado o
Lei n. 14.905/2024,
a atualização monetária deve observar o indexador contratual e preservado
INCC/FGV,
no título executivo (fls. 255-256).
Documento eletrônico VDA55737104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: fb94a8b5-ae60-47a5-9212-3e619510c23a

Aponta violação do
e §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil,
art. 406, caput
também com redação dada pela
defendendo que, a partir de
Lei n. 14.905/2024,
os juros legais devem corresponder à taxa Selic deduzida do Índice Nacional
11/1/2003,
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mantendo-se o
como o único
INCC/FGV
índice de correção monetária (fls. 257-258). Argumenta, ainda, que os juros moratórios
legais, até
são de 6% ao ano (0,5% ao mês), nos termos do
do
10/1/2003,
art. 1.062
Código Civil de 1916, o que teria sido desconsiderado pela decisão agravada (fls. 256-
257).
Aduz que a aplicação exclusiva da Selic, por todo o período, configura
, ao estender seus efeitos para fase anterior a
sem que isso
reformatio in pejus
11/1/2003,
tenha sido objeto do agravo de instrumento na origem (fl. 259). Sustenta, outrossim, que
o
foi corretamente aplicado na origem quanto à transição dos juros, mas
Tema 176/STJ
não autorizaria afastar o indexador de correção monetária fixado no título (
),
INCC/FGV
devendo a Selic operar apenas como taxa de juros legais, nos moldes do
do
art. 406
Código Civil com a nova redação (fls. 256-258).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Terceira Turma (fls. 259-261).
A agravada apresentou contrarrazões às fls.265-275.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso especial tem origem em ação de rescisão contratual de compra e
venda de imóvel (apartamento 1107 do Edifício Mar de Prata), com restituição integral
dos valores pagos, cujo cumprimento de sentença discute a incidência de índices de
atualização e juros moratórios — especificamente, a aplicação da taxa SELIC e sua
cumulação com o INCC — em liquidação de valores (fls. 54-55).
A questão central discutida é quanto à aplicação da taxa SELIC, como
índice de correção e juros. O STJ, após afetar a questão, julgou-a com o fim de
uniformizar o tema e não há reforma neste aspecto.
O Tema 1368 é categórico em afirmar que se aplica a taxa SELIC tanto
antes quanto depois da Lei n. 14905/2024.
No tocante à aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 2024, há de se
fazer uma correção.
Após atenta análise dos autos, verifica-se que, a partir de
(data
01/09/2024
que a alteração legislativa passou a produzir efeitos), devem incidir correção monetária
pelo IPCA e juros moratórios pela SELIC ( deduzido o IPCA).
Documento eletrônico VDA55737104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: fb94a8b5-ae60-47a5-9212-3e619510c23a

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno para
reconsiderar parcialmente a decisão de fls. 240-245 e determinar que a partir de
devem incidir correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela SELIC
01/09/2024
( deduzido o IPCA).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:14
Código de Controle do Documento: fb94a8b5-ae60-47a5-9212-3e619510c23a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.227.082 / RJ
Número Registro: 2024/0428978-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00158910320168190000 00161730720178190000 00651684620208190000 01032418220238190000
01038904720238190000 02040384019988190001 1032418220238190000 1038904720238190000
158910320168190000
161730720178190000
202424509689
2040384019988190001
651684620208190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
RECORRIDO
: EDUARDO VAISMAN
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA - RJ049207
ISABEL GODOY SEIDL DUQUE ESTRADA - RJ147258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO VAISMAN
Documento eletrônico VDA56079549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: ebabd4b4-3932-4081-9221-b8f29e057665

ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CORREA - RJ049207
ISABEL GODOY SEIDL DUQUE ESTRADA - RJ147258
AGRAVADO
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE POMPILIO - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:29
Código de Controle do Documento: ebabd4b4-3932-4081-9221-b8f29e057665